Tribunal: TJMT
Processo: 0017135-12.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017135-12.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.209.121-34 (APELADO), HERITON FRANK COUTO SILVA - CPF: 904.068.851-68 (APELADO), JOSE CARLOS DUARTE FERNANDES - CPF: 544.359.861-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAUBERTO FLAVIO ALVES FERREIRA - CPF: 911.826.701-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017135-12.2018.8.11.0002

APELANTE: JOSE CARLOS DUARTE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO NA CONDUTA – VEÍCULO LOCALIZADO EM UM GALPÃO DE PROPRIEDADE DO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal quando entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o lapso temporal de quatro anos, previsto no art. 109, V, do CP.

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” [STJ. Jurisprudência em Teses nº 87, Enunciado nº 13].

Afigura-se injustificável o pedido de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação diante da existência de provas quanto à presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito, sobretudo quando o veículo furtado é localizado pela polícia em um galpão de propriedade do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017135-12.2018.8.11.0002

APELANTE: JOSE CARLOS DUARTE FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Carlos Duarte Fernandes
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal [
receptação dolosa
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no importe de 2 (dois) salários-mínimos.

O apelante almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; no mérito, pretende a desclassificação para o delito de receptação culposa [art. 180, § 3º, do CP].

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017135-12.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Prejudicial de Mérito - Prescrição)

O apelante foi condenado pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece que se a reprimenda imposta ao réu for igual a 1 (um) ano, a prescrição da pretensão punitiva / executória estatal ocorrerá em 4 (quatro) anos.

No caso
sub oculis
, a denúncia foi recebida em 14/11/2018 e a sentença condenatória prolatada em 24/10/2022; portanto, considerando que não houve o transcurso do lapso temporal exigido pela legislação penal, descabe falar em prescrição [Id nº 159106529 - Pág. 24 e 159109225].

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
José Carlos Duarte Fernandes
, pela prática do crime de furto simples, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Consta dos autos que, no dia 17/04/2018, por volta das 19h30min, na avenida pública, em frente ao Terminal de Várzea Grande, nesta cidade, o denunciado
José Carlos

subtraiu para si
, coisa alheia móvel consistente em um veículo Chevrolet GM S-10 Executive, cor prata, ano 2004, placa NBU-7770, avaliada em R$ 43.163,00 (quarenta e três mil, cento e sessenta e três reais) pertencente à vítima Flauberto Flávio Alves Ferreira.

Segundo ressai dos autos, a vítima estava trabalhando em uma construção e estacionou, por volta do meio dia, sua camionete em via pública, sendo que ao retornar, às 19h30min, percebeu que seu veículo não mais se encontrava onde havia deixado.

Diante disso, como o veículo possuía rastreador e após conseguir a localização do monitoramento, a vítima acionou a polícia militar que poucas horas após o fato, por volta das 22h, logrou êxito em localizar o veículo em Cuiabá, na residência, em um galpão anexo, de propriedade do denunciado, segundo registro do B.O. 2018.124944.

Desta forma, conduziram o denunciado a Delegacia de Polícia, onde negou a prática delituosa e narrou que estava alugando o galpão a um sujeito denominado ‘João’, contudo não soube dar mais informações a respeito do mesmo.

Posto isso, o Ministério Público oferece
denúncia
em face de
José Carlos Duarte Fernandes, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro
(...)”.

Em sede de alegações finais orais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado não pelo delito de furto simples [conforme constava na exordial acusatória], mas pelo crime de receptação dolosa, pleito que foi acolhido pelo juízo de origem, em sentença assim exarada:

“
JOSÉ CARLOS DUARTE FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, “caput”, do Código Penal, sob a acusação de ter, por volta das 19h30, do dia 17/04/2018, em via pública, em frente ao Terminal de Várzea Grande, nesta Cidade, subtraído um veículo Chevrolet GM S-10 Executive, cor prata, ano 2004, placa NBU-7770 de propriedade de Flauberto Flávio Alves Ferreira.

Recebida a denúncia em 14/11/2018 (id. 56241247 - fl. 23/24), o réu foi citado (id. 56241247 - fl. 29) e, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (id. 69545048).

Designada audiência de instrução criminal, através do sistema de gravação audiovisual, foram colhidos os depoimentos de dois Policiais Militares e, por fim, foi interrogado o acusado (id. 102005094).

Em alegações finais orais, o douto representante do Ministério Público, após judiciosas considerações, pugna pela condenação do acusado nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal
(id. 102005109).

O acusado, assistido pela Defensoria, pretende a absolvição ou a desclassificação do crime de furto simples para o de receptação culposa (id. 102005109).

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

A materialidade delitiva do crime descrito na inicial acusatória ficou positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 56241242 - fl. 47/50), Termo de Exibição e Apreensão (id. 56241242 - fl. 17), e Auto de Avaliação Indireta (id. 56241242 - fl. 67).

A autoria do furto imputada ao acusado, todavia, é duvidosa, notadamente porque não foi produzida nenhuma prova idônea indicando que ele, efetivamente, teve participação no crime.

Na verdade, desde a fase inquisitiva, o acusado afirmou que o carro realmente foi apreendido em um galpão, anexo à sua residência, todavia, sustenta que havia alugado o local para uma pessoa que conhecia somente pelo nome de “João” para o funcionamento de uma oficina mecânica.

De se registrar, por oportuno, que ninguém presenciou a subtração do veículo, de maneira que há dúvida quanto à autoria do crime de furto.

Assim, diante da dúvida, deve ser afastada a hipótese de furto com base no princípio “in dubio pro reo”: (...).

Afastada a autoria do crime de furto imputada ao denunciado, verifico que as provas produzidas nos autos não deixa dúvida que ele incorreu no crime de receptação
.

Como se sabe, para a configuração do crime de receptação dolosa, exige o tipo penal que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou mesmo que influencie para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Já para a caracterização do crime de receptação culposa, o dispositivo penal se satisfaz com o simples fato de ter o agente adquirido ou recebido coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou mesmo pela condição de quem oferece, deveria presumir que foi obtida por meio criminoso.

No caso vertente,
verifico que se afigura de forma inconcussa a autoria do crime de receptação imputada ao acusado, sob a modalidade dolosa, já que a sua versão de que teria alugado o galpão onde foi encontrado o carro para a pessoa que identificou somente pelo nome de “João” não merece credibilidade
.

Ora,
não se mostra razoável ao senso comum que alguém alugue um galpão para uma pessoa que não sabe identificar e tampouco saiba onde o seu locatário pode ser encontrado
.

Aliás, para confirmar a sua versão, ele poderia ter fornecido para a Autoridade Policial o número do celular da pessoa para quem teria alugado o imóvel, mas, sintomaticamente, assim não o fez.

Assim, ao deixar de trazer maiores informações sobre a pessoa que alugou um galpão de sua propriedade e nem apresentar qualquer documento que possa comprovar a suposta locação, o acusado deixa transparecer que o bem de origem ilícita foi ali deixado com o seu consentimento, tendo prévia ciência que se tratava de produto de crime, afastando, assim, a tese defensiva, que pretende a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

Em suma, a denúncia é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar JOSÉ CARLOS DUARTE FERNANDES nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal, de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado demonstra culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são considerados normais, não exercendo influência na fixação da pena-base e o comportamento da vítima, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de receptação previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal, que torno definitiva por não vislumbrar a possibilidade da aplicação de qualquer causa modificadora.

Outrossim, levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO (art. 33, §2º, alínea “c”, Código Penal).

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e CONDENO o acusado JOSÉ CARLOS DUARTE FERNANDES nas sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 01 (um) ano e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, podendo ser parcelado, a entidade pública ou de interesse social sediada nesta comarca de Várzea Grande/MT, a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito
(...)”.

A defesa almeja a desclassificação para o delito de receptação culposa [art. 180, § 3º, do CP], sustentando que o galpão, local onde o bem foi localizado, era alugado para terceira pessoa, asseverando que, “
embora o réu não tenha mencionado quem seria a pessoa que locou o galpão, o ônus de produzir prova é do autor da ação penal, ainda mais porque a versão declarada na fase de investigação não é obrigatória que se reproduza de forma idêntica na fase processual, qual seria a eficácia da ação penal, se fosse somente para reprisar as provas colhidas sob o movediço terreno policial
” (
sic
).

Na audiência de instrução e julgamento as testemunhas, PM Eliel Fernandes da Silva e PM Heriton Frank Couto, nada esclareceram quanto ao delito de receptação.

No interrogatório extrajudicial,
José Carlos Duarte Fernandes
afirmou que é proprietário do galpão onde o carro furtado foi encontrado, todavia negou qualquer envolvimento com a prática delituosa, alegando que o local foi alugado para uma pessoa chamada ‘João’:

“
que nega a autoria, qualquer tipo de envolvimento e a ciência de prática do delito; Que afirma ser proprietário do galpão, porém alega que este foi alugado no dia 10/04 para pessoa que conhece somente como ‘João’;

Que indagado sobre os dados de ‘João’,
o interrogado respondeu que apenas o conhece como ‘João’,
não sabendo o nome completo, endereço, telefone, nem qualquer outra informação que auxilie a localizar ‘João’
;

Que não havia firmado o contrato de aluguel até a data dos fatos aqui narrados; Que está ciente do valor da fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de 03 salários-mínimos, totalizando a importância de R$ 2.862,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais), porém afirma que não será possível recolher a fiança
” [Id nº 159106516 - Pág. 27];

Em juízo manteve a mesma versão para os fatos,
in verbis
:

“
Acusado: Eu simplesmente locava o galpão. Aí como não acharam o proprietário, eu fui acusado de receptação.

Juiz: O senhor é o dono desse galpão de onde ‘tava’ o carro, né?

Acusado: Isso, eu era dono, não sou dono até hoje (...). Era um galpão e ao lado é minha residência, então
esse galpão que era alugado para um mecânico
.

Juiz: E esse mecânico, quem é esse mecânico? Porque o senhor chegou na delegacia lá, eu olhei rapidamente aqui o que o senhor falou lá, o senhor falou simplesmente que tinha locado para um tal de ‘João’, mas não deu endereço dele, não deu telefone, ficou só ‘João’ lá e o galpão é do senhor, né? O senhor que deveria ter comprovado que o senhor tinha locado esse galpão. O senhor conseguiu comprovar, tem algum contrato, tem alguma testemunha nesse sentido ou não?

Acusado:
Não, como eu disse anteriormente, ele locou e pagou três meses antecipado. Ele já ‘tava’ com dois meses funcionando lá, é isso aí. Eu não fiz contrato nada, só foi palavra mesmo, de boca
.

Juiz:
Mas o senhor
não sabia onde ele morava, não tinha o telefone dele,
não tinha nada
?

Acusado:
Não, não, não. Ele chegou lá e procurou se eu locava o galpão e eu loquei para ele
.

Juiz: Tá e, nesse dia que a polícia esteve lá, foi só o senhor preso ou foi mais alguém?

Acusado: Sim, eles levaram o meu filho e o meu genro no dia.

Juiz: Eles estavam no galpão os dois ou eles estavam na casa do senhor?

Acusado: ‘Tava’ na minha casa, eu moro nos fundos desse galpão.

Juiz: Certo e depois esse João não entrou mais em contato com o senhor?

Acusado: Não, depois desse acontecido nunca mais.

Juiz: E o senhor não tinha nada, endereço dele, local onde ele poderia ser encontrado, telefone, algum contato de uma pessoa que pudesse localizar esse João?

Acusado: Nada, nada, nada.

Ministério Público: (...) O senhor falou que tinha alugado esse imóvel para um tal de João, o senhor diz que não tem nenhuma informação sobre ele e ele tinha pago três meses de aluguel, né?

Acusado: Uhum.

Ministério Público: E já ‘tava’ lá há dois meses, né?

Acusado: Isso.

Ministério Público: O que é que funcionava nesse local?

Acusado: Uma oficina mecânica.

Ministério Público: Há quanto tempo?

Acusado: Dois meses.

Ministério Público: E quando o senhor ‘teve’ na delegacia, por que é que o senhor falou que tinha alugado o imóvel no dia 10, ou seja, há sete dias apenas? O furto foi dia 17, o senhor falou que tinha alugado o galpão no dia 10.

Acusado: Não, eu não me recordo disso não (...).

Defesa: Eu quero saber se o réu leu o papel na delegacia ou se chegaram de ler para ele antes de ele assinar?

Acusado: Não, eu não me lembro de ninguém ter lido nada não.

Defesa: O senhor chegou de ler antes de assinar, sabia o que ‘tava’ colocado ali no papel?

Acusado: Não.

Defesa: O senhor ‘tá’ negando que alugou sete dias antes?

Acusado: Isso, uhum, eu ‘tô’ negando, esse sete dias sim.

Defesa: Aí o Promotor te pergunta se o senhor ‘tá’ falando diferente agora do que ‘tava’ na polícia e tem um papel assinado pelo senhor, o senhor chegou de ler antes de assinar ou não?

Acusado: Eu não lembro de ter lido
”.

A infração penal denominada
receptação própria
, prevista no art. 180, primeira parte do
caput
, do Código Penal, se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses nº 87, Enunciado nº 13, o qual dispõe que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

In casu
, os autos mostram que, no dia 17 de abril de 2018, por volta das 19h30min, o veículo Chevrolet GM S-10 Executive, cor prata, ano 2004, placa NBU-7770, furtado por agente não identificado, foi localizado em um galpão de propriedade de
José Carlos Duarte Fernandes
, após a vítima informar a localização do bem, haja vista tratar-se de um carro monitorado eletronicamente.

Em ambas as fases procedimentais, o acusado manteve a versão de que o local tinha sido alugado por uma pessoa chamada ‘João’, sem fornecer nenhuma informação pela qual ele pudesse ser encontrado ou contatado.

Apesar da irresignação defensiva no sentido de que “
o ônus de produzir prova é do autor da ação penal
”, a jurisprudência é mansa e pacífica no sentido de que
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado
,
cabe a ele apresentar prova
acerca da origem lícita da
res
ou
de sua conduta culposa
, o que não ocorreu.

Depois, conforme bem consignado pelo juízo na sentença condenatória, “
não se mostra razoável ao senso comum que alguém alugue um galpão para uma pessoa que não sabe identificar e tampouco saiba onde o seu locatário pode ser encontrado
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023